Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736736-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AZIEL DA SILVA LEDO REU: ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por AZIEL DA SILVA LEDO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse no 0707865-31.2023.8.07.0010, ajuizada por Erivando Roque de Araújo. O autor sustenta, inicialmente, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, exigido para o ajuizamento da ação rescisória, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega estar desempregado, com renda familiar inferior a um salário-mínimo, exercendo atividades informais e tendo dependentes sob sua responsabilidade. Requer, por isso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Relata que a decisão rescindenda foi proferida em ação possessória, na qual foi decretada sua revelia em razão de contestação considerada intempestiva, após citação realizada via aplicativo WhatsApp. Argumenta que tal forma de citação violou o artigo 246, I, do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não garantir a efetiva ciência da demanda. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, especialmente a oitiva de seu filho, que teria informações relevantes sobre as tratativas entre as partes e a real intenção de pagamento. Sustenta que a decisão foi proferida com base em prova cuja falsidade pode ser demonstrada, e que houve desconsideração da teoria do adimplemento substancial, apesar de o autor ter quitado grande parte do financiamento do veículo objeto da lide. Em sede liminar, postula a suspensão da execução da sentença rescindenda, sob o fundamento de que a continuidade da execução poderá comprometer sua subsistência, causar prejuízos irreparáveis e dificultar eventual reparação, caso a ação rescisória seja julgada procedente. No mérito, pugna pela desconstituição da sentença transitada em julgado, proferida no processo no 0707865-31.2023.8.07.0010, com fundamento na manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC), especialmente quanto à nulidade da citação e ao cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, com base em prova falsa (art. 966, VI, CPC). Requer, em juízo rescisório, novo julgamento da causa, com acolhimento das preliminares de nulidade de citação e cerceamento de defesa e improcedência dos pedidos formulados por Erivando Roque de Araújo, ou, alternativamente, aplicação da teoria do adimplemento substancial para mitigar a condenação imposta. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência. O autor fundamenta a ação rescisória na tese de violação de normas jurídicas de natureza processual (art. 966, inciso V, do CPC), alegando que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp foi nula, pois teria violado manifestamente o art. 246, inciso I, do CPC, e a impertinência da rejeição da teoria do adimplemento substancial. Todavia, não se verifica, em uma análise de cognição sumária a probabilidade do direito do autor, uma vez que a jurisprudência desta Corte tem admitido a citação por meio do aplicativo WhatsApp, não tendo sido demonstrada, de plano, a alegada nulidade. No caso, não restou demonstrada, nesse momento do processo, a ofensa flagrante e literal a dispositivo de lei, estando ausente a probabilidade do direito invocado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator